Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-20.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000905-20.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MKF INSPECOES TECNICAS EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 8000905-20.2023.8.05.0074, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como agravado MKF INSPEÇÕES TÉCNICAS EIRELI - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, por unanimidade, nos termos do voto da relatora.